Tribunal: STF
Processo: HC 208321
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.808.701/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), cuja conduta foi assim descrita na exordial acusatória: 



    1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de janeiro de 2012, por volta de 19 horas, em frente a residência de número 247, da Avenida Metioko Shimabuco, Jardim Zaíra, nesta cidade e Comarca de Mauá, PAULO SÉRGIO BARBOSA RIBEIRO, qualificado fls. 14, tentou matar Marcelo Lopes Mariano, por motivo fútil, utilizando-se de arma branca, com qual desferiu-lhe um golpe, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo de exame de corpo de delito de fls. 30, só não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    2. Segundo o apurado, a vítima encontrava-se no local dos fatos, juntamente com sua namorada Jessica, quando o denunciado aproximou-se e, após breve diálogo, desferiu-lhe um golpe de faca, atingindo Marcelo na região axilar posterior. 



    3. O delito somente não se consumou porque a vítima logrou desviar o golpe de área fatal (coração), bem como porque, após ser atingido, Marcelo conseguiu fugir de seu agressor e receber socorro dos presentes, os quais providenciaram-lhe pronto e eficaz atendimento médico. 



    4. O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado não admitia que Marcelo frequentasse as imediações de sua casa, em razão deste ter tido um relacionamento com sua companheira Regina, durante o período em que ambos estavam separados. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual foi conhecido, para não conhecer do apelo especial. Na sequência, Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 



    1. Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes. 



    2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: a qualificadora por motivo fútil é incompatível com o ciúme. Ressalta que (a) toda a prova produzida, à luz do contraditório, foi no sentido de que o réu estava sendo perseguido e provocado pela vítima; e (b) o ciúme, que, salvo situações excepcionais em que se avulta intensidade desproporcional da reação emocional humana, não pode ser reconhecido como motivo torpe ou fútil.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar a qualificadora de motivo fútil, ante a ausência de indícios mínimos para sua submissão ao Tribunal do Júri. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que há, nos autos, suporte probatório a justificar a manutenção da qualificadora referente ao motivo fútil, nos termos seguintes: 



    Como é cediço, as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri (HC n. 138.177/PB, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/8/2013). Veja-se também o AgRg no REsp n. 1.876.687/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/2/2021 e o AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/6/2020. 



    No caso, ao pronunciar o recorrido, o Juízo processante incluiu a qualificadora referente ao motivo fútil, considerando as circunstâncias fáticas dos autos. Confira-se (fl. 281): 



    [...] Já as qualificadoras não são manifestamente improcedentes. Tentar matar uma pessoa em decorrência de não querer mais ver a vítima nas imediações da casa da vítima é passível de subsunção à qualificadora do motivo fútil. [...] 



    A Corte de origem, por sua vez, manteve a referida qualificadora, considerando a prova oral constante dos autos, a qual corrobora a tese ministerial de que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima por não admitir que ela frequentasse as proximidades de sua casa, por ter tido um relacionamento com Regina enquanto dela estava separado (fl. 362). Transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 360/362 - grifo nosso): 



    [...] A acusação é de que no dia 06 de janeiro de 2012, por volta das 19h, em frente ao imóvel no. 247 da Avenida Metioko Shimabuco, Jardim Zaíra, na cidade e comarca de Mauá, o recorrente Paulo Sérgio Barbosa Ribeiro, imbuído de ânimo homicida, por motivo fútil, tentou matar a vítima Marcelo Lopes Mariano, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Laudo de exame de corpo de delito atestou que a vítima sofreu uma "lesão perfuro-incisa", classificada como "leve", na região "axilar posterior" 



    De ver ainda que, ouvido no sumário de culpa, declarou o ofendido que teve um relacionamento amoroso de três dias com Regina, então ex-mulher do recorrente. Cerca de uma semana antes do fato, recebeu um telefonema do recorrente, feito através do aparelho celular de Regina, oportunidade em que ele lhe pediu "espaço" para que pudesse com ela reconciliar-se. Aquiesceu e recomendou a ele que a tratasse melhor. No dia do fato, havia ido à casa de Eva, vizinha do recorrente, onde se encontrava Jéssica, pessoa com quem estava se relacionando. Ao sair de lá, o recorrente chamou-o para conversar. Respondeu que nada tinha a falar com ele. 



    Redarguiu, então, o recorrente: "mas eu tenho". Em seguida, pelas costas, ele o golpeou com uma faca. Supôs ter conseguido se livrar da faca com um movimento com o braço. Fugiu do recorrente, que tentou persegui-lo, e foi socorrido. 



    Por sua vez, também inquirida sob o contraditório, a testemunha Alex Gouveia relatou ter presenciado o recorrente correr atrás da vítima, já ferida, com uma faca grande em punho. Mencionou que os seguiu correndo e, a certa altura, o recorrente desistiu de persegui-la e ameaçou-o com a faca. Referiu que através da esposa do recorrente soube que este acreditava que o ofendido ali estava para encontrá-la. Ainda segundo Regina, o recorrente tinha ciúme por causa do relacionamento que ela manteve com a vítima enquanto estava dele separada.



    É o quanto necessário para a manutenção da r. decisão de pronúncia.



    Cabe destacar, em face dos dados probatórios explicitados, que apesar de um único golpe de faca ter sido desfechado pelo recorrente contra a vítima, a região do corpo em que atingida e a perseguição que se seguiu denotam a plausibilidade da imputação de que a conduta se revestiu de animus necandi. 



    Outrossim, a dinâmica do delito, descrita pelo ofendido, aliada à sede da lesão corporal sofrida, não permite, ao menos nesta etapa do procedimento, se reconheça a legítima defesa. 



    A qualificadora, relativa ao móvel do crime, será igualmente preservada. 



    Não é mesmo desarrazoada, de acordo com a ressaltada prova oral, a tese ministerial de que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima por não admitir que ela frequentasse as proximidades de sua casa, por ter tido um relacionamento com Regina enquanto dela estava separado. 



    Dessarte, caberá aos jurados, em contato com a integralidade do acervo probatório, a decisão da lide. [...] 



    Com efeito, a alteração das conclusões consignadas no acórdão recorrido, como requer o agravante, com vistas a obter a exclusão da qualificadora em questão, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 



    Seguindo a mesma orientação: AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/6/2020 e AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020. 



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Sendo esse o quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente